Tribunal: TJBA
Processo: 8001684-38.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001684-38.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GESSY ANNE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE
NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL
. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo, proposta com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em razão da inadimplência da devedora fiduciária, com pedido de consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando a posse e propriedade do bem ao credor fiduciário.

II. Questão em discussão

2
. A controvérsia recursal cinge-se à (i) regularidade da constituição em mora da devedora, considerando a forma de notificação adotada; e (ii) alegada abusividade contratual apta a descaracterizar a mora.

III. Razões de decidir

3
. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1132, sendo dispensável a prova do recebimento para configuração da mora.

4
. A cobrança de encargos abusivos pode ser discutida na ação de busca e apreensão, porém, apenas abusividades incidentes no período de normalidade contratual descaracterizam a mora, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

8. Tese firmada: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do recebimento pelo destinatário."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 3º; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 382928, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22/09/2020; STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, 2ª Seção, j. 09/08/2023 (Tema 1132).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.